Tribunal: TJES
Processo: 5013028-11.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013028-11.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VERA LUCIA LOPES VILELA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXAME ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, proferido em sede de Apelação Cível, que manteve sentença para condenar operadora de plano de saúde a custear exame oncológico “ONCOTYPE DX”, a ser realizado no exterior, e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do art. 10 da Lei 9.656/98 e obscuridade na fundamentação da condenação por danos morais, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão impugnado apresenta a omissão e a obscuridade alegadas, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para reanálise de matéria já decidida, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A ausência de acolhimento dos argumentos das partes não configura omissão, mas julgamento desfavorável, sendo incabível sua revisão por embargos declaratórios.

O v. Acórdão embargado examinou detidamente os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados, inclusive com menção expressa ao art. 10 da Lei 9.656/98 e à tese firmada no EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a tese de rol taxativo da ANS como impedimento à cobertura do exame ONCOTYPE DX.

A alegação de obscuridade quanto à condenação por danos morais não se sustenta, pois o acórdão justificou de forma clara e objetiva os critérios utilizados para a fixação do valor indenizatório, com base na jurisprudência e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistem os alegados vícios de omissão e obscuridade, tendo sido consignadas no v. Acórdão embargado todas as razões que justificam a manutenção da sentença vergastada, inclusive, com expressa menção e fundamentação sobre ambos os tópicos mencionados pela Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A ausência de acolhimento dos argumentos das partes não configura omissão, mas julgamento desfavorável, sendo incabível sua revisão por embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2016; TJES, EDcl na Ap. Cív. nº 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
em face do v. Acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Apelação Cível, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
VERA LUCIA LOPES VILELA
, que visava à condenação da Embargante para cobertura do exame oncológico “ONCOTYPE DX”, em conformidade com o requerimento do médico especialista da autora, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela negativa de cobertura da cooperativa.

No v. Acórdão (id.12386899), o Colegiado negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela requerida, ora Embargante, para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou procedentes os pedidos formulados pela autora.

Irresignada, em suas Razões de Embargos de Declaração (id.12520698), a Embargante alega, em síntese, (i) omissão do v. Acórdão em relação ao
caput
do art. 10 da Lei 9.656/98, o qual não teria sido analisado; e (ii) obscuridade na fundamentação para a manutenção da condenação por danos morais.

Além disso, aduz que foram violadas as normas dispostas nos artigos 5º, inciso XXXV e 93, IX da Constituição Federal, bem como os artigos 489 e §1º, incisos IV e VI, e 1.022, do Código de Processo Civil.

Requer, ainda, o prequestionamento das normas legais e constitucionais mencionadas, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Em Contrarrazões (id. 12828595), a Embargada pugnou pela rejeição dos aclaratórios, para manter incólume o v. Acórdão vergastado.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5013028-11.2021.8.08.0035

Embargante:
Unimed Londrina Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado:
Vera Lucia Lopes Vilela

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
em face do v. Acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Apelação Cível, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
VERA LUCIA LOPES VILELA
, que visava à condenação da Embargante para custear o exame oncológico “ONCOTYPE DX”, a ser realizado no exterior, em conformidade com o requerimento do médico especialista da autora, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela negativa de cobertura da cooperativa.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME ONCOTYPE DX. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear exame ONCOTYPE DX e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que a negativa de cobertura foi indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a obrigação do plano de saúde em custear exame não previsto no rol de procedimentos da ANS; e (ii) a caracterização de dano moral pela negativa indevida de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa da operadora do plano de saúde em custear o exame ONCOTYPE DX é abusiva, pois a indicação médica demonstra a essencialidade do procedimento para a definição do tratamento da paciente, não sendo a ausência no rol da ANS, por si só, motivo legítimo para a negativa.

4. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, admitindo-se exceções quando preenchidos requisitos específicos, como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a comprovação científica da necessidade do exame, conforme jurisprudência do STJ.

5. A negativa indevida de cobertura de exame essencial ao tratamento oncológico gera dano moral, pois agrava o sofrimento da paciente, que já se encontra em situação de vulnerabilidade.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.”

Conforme relatado, a Embargante
UNIMED LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
, em suas Razões de Embargos de Declaração (id.12520698), alega em síntese, (i) omissão do v. acórdão em relação ao
caput
do art. 10 da Lei 9.656/98, o qual não teria sido analisado; e (ii) obscuridade na fundamentação para manutenção da condenação por danos morais, uma vez que a cooperativa estaria apenas cumprindo a legislação e o rol taxativo da ANS.

Além disso, aduz que foram violadas as normas dispostas nos artigos 5º, inciso XXXV e artigo 93, IX da Constituição Federal, bem como o artigo 12 da Lei nº 9.656/98, além do Art. 489 e §1º, incisos IV e VI do Código de Processo Civil.

Por fim, requereu, ainda, o prequestionamento das normas legais e constitucionais mencionadas, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Em Contrarrazões (id. 12828595), a Embargada
VERA LUCIA LOPES VILELA
pugnou pela rejeição dos aclaratórios, para manter incólume o v. Acórdão vergastado.

Tecidas tais elucidações
, consigno que, após analisar detidamente os embargos opostos, entendo ser o caso de negar-lhes provimento, pelos fundamentos a seguir expostos.

Sabe-se que a oposição de embargos de declaração é cabível em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, trata-se de recurso de
fundamentação vinculada
, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não é suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

Em análise dos autos e do v. Acórdão recorrido, o que se conclui é que as matérias suscitadas nas razões destes embargos foram devidamente enfrentadas, e que o fato de terem sido decididas contrariamente aos interesses da embargante não configura vício sanável por esta via recursal.

Com efeito, a Embargante afirma que a omissão decorre do não enfrentamento de todos os argumentos por si deduzidos no recurso de Apelação e que dariam ensejo – no seu entender – à reforma da sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer de origem. Também alega obscuridade por ausência de fundamentação na manutenção da condenação por danos morais.

Todavia, inexistem os alegados vícios, tendo sido consignadas, no v. Acórdão embargado, todas as razões que justificam a manutenção da sentença vergastada, inclusive, com expressa menção e fundamentação sobre ambos os tópicos acima mencionados pela Embargante. Veja-se:

“
A sentença objurgada reconheceu o direito da Autora/Apelada realizar o exame médico, de modo que reputo irretocável as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito a quo, cujas fundamentações adiciono às razões de decidir declinadas neste voto, conforme se depreende do breve excerto abaixo colacionado:

“[...] A matéria em debate foi objeto de apreciação pela Segunda Seção do E. STJ em junho/2022, ocasião em que se firmou o entendimento de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS é taxativo, razão pela qual as operadoras de saúde não estão obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704).

Referido julgamento, todavia, fixou parâmetros para que, excepcionalmente, os planos de saúde sejam obrigados a custear procedimentos que não integram o supracitado rol da ANS.

[...]

Como se extrai do excerto transcrito, a obrigatoriedade de custeio de procedimento / exame médico não integrante do rol da ANS pressupõe a verificação, de forma cumulativa, (I) da inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; (II) da ausência de expresso indeferimento, pela ANS, de incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (III) das evidências de eficácia do tratamento à luz da medicina; e (IV) da recomendação do tratamento por órgãos técnicos de renome nacionais ou estrangeiros.

Na linha do julgado, a Lei nº 14.454/2022, de 21 de setembro de 2022, alterou dispositivos da Lei nº 9.656/1998, em especial, naquilo que interessa o ponto controverso nestes autos, mormente, o seu artigo 10 e parágrafos, com os seguintes destaques:

[...]

In casu, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença guerreada encontra-se adequada, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o dano moral suportado, com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, não caracterizando o enriquecimento sem causa.”

Ademais, diante do excerto acima colacionado, a alegação de obscuridade quanto à condenação por danos morais não se sustenta, pois o acórdão justificou de forma clara e objetiva os critérios utilizados para a fixação do valor indenizatório, com base na jurisprudência e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Neste sentido, corrobora a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, do qual foi Relatora a Exmª. Sra. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida.
Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. (TJES, Ap. Cív. nº 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16.02.2025.)

Por todo o exposto, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.